Tribunal: TJES
Processo: 5004626-14.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004626-14.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
RECORRIDO: MARCONDES DE CASTRO PINTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004626-14.2025.8.08.0030.

RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A.

RECORRIDO: MARCONDES DE CASTRO PINTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19562904. Contrarrazões apresentadas no ID 19562908.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19562904), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, destacando-se o recolhimento do preparo recursal devidamente comprovado no ID 19562905, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
CONSUMIDOR. SEGURO RESIDENCIAL. VENDAVAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. VELOCIDADE DO VENTO. EXIGÊNCIA DE PROVA TÉCNICA COMPLEXA PELO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEDUÇÃO DA FRANQUIA CONTRATUAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de cobrança securitária cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora alega ter sofrido danos em sua residência rural em Linhares/ES (destelhamento, infiltrações, danos em forro e móveis) em razão de vendaval ocorrido em 10/01/2025. Sustenta que a seguradora negou o pagamento sob o argumento de não comprovação da velocidade mínima do vento de 54 km/h prevista na apólice.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 39.270,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, fundamentando que os danos são compatíveis com a ação de ventos fortes e que o boletim da Defesa Civil confirmava o cenário de instabilidade climática.

Em suas razões recursais, a seguradora insurge-se contra a condenação alegando ausência de cobertura por falta de prova da ocorrência de vendaval nos termos da apólice (velocidade >= 54 km/h), sustenta que os danos decorreram de falta de manutenção e infiltração (riscos excluídos) e insurge-se contra a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a dedução da franquia de 10% prevista em contrato.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve o sinistro coberto (vendaval), a legitimidade da recusa baseada na velocidade do vento, a configuração do dano moral e a possibilidade de abatimento da franquia contratual sobre a indenização por danos materiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à ocorrência do vendaval, o conjunto probatório é robusto em favor do segurado. O
Laudo Técnico de Avaliação de Danos
assinado por engenheiro civil (ID 19562477), as fotografias e vídeos demonstram o deslocamento longitudinal de telhas e danos internos compatíveis com a ação de rajadas de vento. O
Boletim da Defesa Civil
(ID 19562475), embora datado de 07/01/2025, já reportava alerta de perigo para chuvas intensas e ventos fortes na região para os dias subsequentes, corroborando a verossimilhança da alegação autoral.

Quanto à cláusula que condiciona a cobertura à comprovação técnica de ventos superiores a 54 km/h, esta se mostra abusiva no caso concreto, nos termos do art. 51, IV do CDC. Exigir que o segurado apresente laudo meteorológico oficial com velocidade exata é impor prova excessivamente onerosa e, por vezes, impossível. Havendo prova de danos compatíveis com o fenômeno, a interpretação das cláusulas limitativas deve ser favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), não podendo a seguradora esvaziar o objeto do contrato alegando tecnicismos meteorológicos inacessíveis ao leigo.

Em relação à
franquia
, assiste razão à recorrente. A apólice (ID 19562894) prevê expressamente a participação obrigatória do segurado de 10% sobre os prejuízos na cobertura de vendaval. A indenização securitária visa recompor o patrimônio dentro dos limites ajustados, e a existência de descumprimento contratual pela seguradora não afasta a aplicação da cláusula de participação, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, a
reforma pontual da sentença para permitir a dedução de 10% sobre o valor dos danos materiais
(R$ 39.270,00) é medida que se impõe.

No que se refere aos danos morais, a conduta da seguradora extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A negativa de cobertura, desprovida de justificativa idônea, ocorreu em contexto de manifesta vulnerabilidade do consumidor, cujo imóvel foi parcialmente destruído e submetido a severas infiltrações. Tal postura configura violação à boa-fé objetiva e atinge diretamente a legítima expectativa de segurança e tranquilidade do segurado. Nesse cenário, o montante de R$ 8.000,00 fixado na origem revela-se adequado, porquanto observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer fundamento para sua redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar, em parte, a r. sentença apenas

para determinar que, do valor da condenação por danos materiais (R$ 39.270,00), seja deduzida a franquia contratual correspondente a 10% (dez por cento) dos prejuízos apurados, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes, inclusive quanto ao valor dos danos morais e consectários legais.

Ante o êxito parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)